Tribunal: STF
Processo: ARE 1224928
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÕES POR MORTE. ÓBITOS DOS INSTITUÍDORES OCORRIDOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, SENDO QUE, À ÉPOCA, UM DELES AINDA ESTAVA EM ATIVIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO Á INTEGRALIDADE. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS APENAS PARA OS QUE SE ENQUADRAM NA REGRA DE TRANSIÇÃO FIXADA PELO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005, HIPÓTESE AQUI INOCORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580/RJ, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – TEMA 396). PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTE TRIBUNAL (APELAÇÃO CÍVEL N. 0045725-85.2009.8.24.0023, DA CAPITAL, REL. DES. FRANCISCO OLIVEIRA NETO). RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO POR CONTA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO, A TEOR DE DECISÃO DO SUPEPIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ADSTRITO A DESCONTO MENSAL LIMITADO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO BENEFÍCIO (RECURSO ESPECIAL N. 1.384.418/SC, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN). BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. TETO FIXADO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ACRESCIDO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO QUE EXCEDÊ-LO (CF, ART. 40, § 7º) E AO LIMITE LEGAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS (CF, ART. 37, INC. XI E EMENTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 68/2013). ACOLHIMENTO, QUANTO A ESTE PONTO, DA INSURGÊNCIA APELATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional assemelhada à versada na presente causa, julgou o RE 675.978/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003.  A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifei)
    Impende registrar, por oportuno, quanto ao tema suscitado nestes autos e ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, proferida no RE 1.020.642/RN:
    “Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que, para o pagamento de pensão à viúva de servidor público aposentado, deve ser aplicado primeiro o redutor para o cálculo da pensão (art. 40, § 7º, da Constituição Federal) para, após, incidir o subteto remuneratório previsto constitucionalmente pelo ente federativo.
    A conclusão alinha-se ao entendimento desta Corte, que, no julgamento do RE 675.978-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou que a base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. (…).” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator